Tribunal: STF
Processo: ARE 1383037
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL, REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    ADMISSIBILIDADE.



    1) ADESIVO DOS RÉUS. SUBORDINAÇÃO MATERIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXIGÊNCIA. RECLAMO CONHECIDO.



    - 'Não há restrição em relação ao conteúdo da irresignação manejada na via adesiva, podendo o recorrente suscitar tudo o que arguiria acaso tivesse interposto o recurso de apelação, o recurso especial ou o recurso extraordinário na via normal' (STJ, REsp n. 1675996/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 27-8-2019).



    2) RECURSO DA PARTE AUTORA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL FULCRADA EM DUAS NOVAS TESES. INOVAÇÃO EVIDENCIADA. APELO NÃO CONHECIDO, NO PONTO.



    MÉRITO.



    1) RECURSO AUTORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO ANÍMICO. DEVER DE INDENIZAR ARREDADO.



    Embora demonstrado o nexo causal entre o dano e a atividade laboral de magistério, consoante laudo pericial, não há se falar em indenização por danos morais quando ausente a demonstração de culpa do Município empregador, notadamente pela falta de elementos que indiquem a existência de condições de trabalho inadequadas nos moldes do defendido pela autora.



    2) RECURSO DOS RÉUS.



    2.1) REGÊNCIA DE CLASSE. PERÍODO DE READAPTAÇÃO E DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RUBRICA DEVIDA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE.



    2.2) PROGRESSÃO POR MÉRITO. AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA O PAGAMENTO DA VERBA.



    2.3) DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS, DE FORMA DIRETA, EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO DO §5º DO ART. 85 DO CPC/2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, TODAVIA, EVIDENCIADA. PARTE AUTORA QUE DECAIU DE 2 (DOIS) DOS CINCOS PEDIDOS FORMULADOS.



    '[...] 5.1) Na vigência do CPC/1973 não se exigia a estipulação de uma quantia certa e determinada para os pedidos de dano moral. Àquela época, o valor da condenação por tal abalo não influenciava na distribuição da sucumbência. Isto é, se a parte postulava reparação de R$ 1.000,00 e ganhava somente R$ 500,00, não decaía de 50% do pedido, e sim, lograva êxito total. Bem por isso, o STJ editou o enunciado de súmula n. 326: 'na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca'. 5.2) Em tempos de CPC/2015, o cenário é diverso. Há dois entendimentos sobre a distribuição da sucumbência no caso de decaimento parcial do pedido de dano moral. Um primeiro posicionamento é o adotado pelo STJ, que afasta a sucumbência recíproca nestes casos, mantendo a aplicação do enunciado de súmula n. 326. Há doutrinadores que defendem, inclusive, que o valor do pedido de dano moral ainda pode ser meramente estimativo. Sob outra perspectiva, existe um segundo entendimento, no qual se sustenta que, com a vigência do novo Código, o enunciado do STJ foi superado, justamente pela necessidade de certeza e determinação do valor pretendido pelo dano moral (art. 292, V), vedado pedido meramente estimativo. Se a sentença não atender toda pretensão (quantia) estipulada na petição inicial, ocorrerá sucumbência recíproca. Adotamos solução intermediária. Não se pode confundir o critério objetivo para fixação do valor da causa, no qual se soma o dano moral, com a sucumbência recíproca. Nos casos de pedido genérico em que a parte deixa a cargo do juiz a fixação do seu conteúdo econômico, a petição inicial deverá ser emendada para que se estipule uma quantia e com base nela seja fixado o valor da causa correspondente. Dessa exigência legal até o reconhecimento da sucumbência recíproca no primeiro grau de jurisdição há uma longa distância. Isso porque, nessa fase processual, não há nenhum parâmetro objetivo para estipulação dos valores indenizatórios almejados, em razão de não existir tarifação do dano moral no sistema de justiça brasileiro. A parte autora não tem como prever, de regra, o que receberá na sentença. Então, formula a pretensão e aguarda o ato decisório. Se receber menos, não pode ser penalizada em termos sucumbenciais. [...].' (TJSC, Apelação Cível n. 0001129-92.2011.8.24.0072, de Tijucas, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 01-10-2019).



    3. REMESSA NECESSÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E (TEMAS 810/STF E 905/STJ).



    APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO DESPROVIDA, COM APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM REMESSA OFICIAL."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII; 37, § 6º; e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente